Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-69.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.

2. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada à unanimidade por esta 2a Turma Criminal do TJDFT. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.

3. Para fins de pré-questionamento, basta ao Magistrado demonstrar as razões de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, como restou verificado no acórdão, não lhe sendo imperioso citar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o que se julga.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.